Tribunal: CARF
Processo: 18050.008470/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.008470/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.699 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
PSH PRODUTOS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2004
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarado inconstitucional o inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 9.876/99, deve-se afastar a autuação fiscal que exige
contribuição social previdenciária a cargo da empresa, calculada à alíquota de
15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio da cooperativa de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 15-
24.923, de 28 de setembro de 2010, exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador/BA (fl. 158 a 167), que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada no Auto de Infração DEBCAD no
37.169.618-6.
O Auto de Infração consta de fl. 2 a 35 e o Relatório Fiscal foi inserido nos autos
às fl. 26 a 28, dos quais se constata que a exigência fiscal decorre da Contribuição Social
Previdenciária devida pela empresa, calculada à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.008470/2008-57
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.008470/2008-57

prestados por cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho, de acordo com o inciso IV
do art. 22, da Lei n° 8.212/1991, acrescentado pela Lei n° 9.876/1999.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 23 de outubro de 2008 (fl.
2) e, inconformado, apresentou a impugnação de fl. 123 a 135, na qual apresentou as razões que
entendia justificar o pedido de reconhecimento da improcedência da exigência fiscal.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou a impugnação
improcedente, conforme síntese expressa na Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
COOPERATIVA DE TRABALHO.
A contratante de serviços prestados por intermédio de cooperativa de
trabalho é obrigada a recolher quinze por cento sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, a teor do art. 22, inciso IV,
da Lei 8212/91, na redação da Lei 9876/99.
ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE
Não se pode, em sede administrativa, declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de ato normativo em vigor, visto que à
Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação aos comandos
legais.
Ciente do Acórdão da DRJ em 09 de dezembro de 2010, conforme AR de fl. 170,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
171 a 179, em que reitera alegações constantes da impugnação e, ainda, argui nulidade da
decisão recorrida por omissão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente inicia a apresentação
das razões recursais. Não obstante, em razão dos fatos e fundamentos legais que dão lastro à
autuação, mostra-se desnecessário adentrar aos detalhes dos argumentos expressos pela defesa.
Como se viu no Relatório supra a exigência decorre da Lei 8.212/91, em
particular das alterações promovidas pela Lei 9.876/99, que incluiu o inciso IV ao art. 22, o qual
previu a contribuição a cargo da empresa de quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho, nos seguintes termos:

Lei 8.212/91
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.008470/2008-57

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
O comando legal acima estaria prevendo contribuição previdenciária não sobre as
remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas sobre a relação contratual estabelecida
entre a Cooperativa e a pessoa jurídica tomadora do serviço, o que, na opinião da doutrina,
estaria extrapolando a base constitucional do tributo, que assim dispõe.
CF/88
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: :
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
Na análise da compatibilidade do normativo em questão aos termos da
Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário – RE 595.838/SP, tema com repercussão geral reconhecida, declarou
inconstitucional a contribuição social em análise, conforme se vê abaixo:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição.
Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços
prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou
creditados aos cooperados.
O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99 ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimento
do
trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in
idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.699 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.008470/2008-57

Constituição.
Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Grifou-se.
Portanto, considerando que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
e STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática de repercussão geral, deverão ser
reproduzidas pelos Conselheiros do CARF, na forma do art. 62, §1o, II, “b” do Regimento
Interno, aprovado pela Portaria MF343/2015, impõe-se afastar exigência de que trata o presente
processo.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 204
DF CARF MF
Original